Tribunal: STF
Processo: RE 89421
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E PETIÇÃO DE HERANÇA. A DECISÃO
RECORRIDA, AFERINDO SOBERANAMENTE A PROVA COLHIDA NOS AUTOS, E
INTERPRETANDO, DE MODO RAZOAVEL, O DISPOSTO NO ART. 363, I E III, DO
CÓDIGO CIVIL NÃO ENSEJA O APELO DERRADEIRO. OUTROSSIM, NÃO SE
CONFIGURA DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291).